Tribunal: TJES
Processo: 0005924-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005924-52.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN TEIXEIRA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO.
ABSOLIVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA.
FURTO. CORRETA EXASPERAÇÃO DO VETOR “CONSEQUÊNCIAS”.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL;
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), resistência (art. 329, § 2º, do CP) e dano qualificado (art. 163, § único, II, do CP), fixando a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. A denúncia descreve que, em 29/05/2022, na Praia do Suá, em Vitória/ES, o acusado invadiu a residência da vítima e subtraiu bens de valor expressivo, entre eles dois relógios, um cordão de ouro e um par de tênis. Posteriormente, ao ser abordado por policiais militares, o réu resistiu à prisão, desferindo golpe de faca no rosto de um dos policiais e, em seguida, arremessou pedras contra a viatura, causando danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de resistência e dano qualificado; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa na conduta do réu; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base no crime de furto qualificado; e (iv) definir a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, a materialidade e autoria dos crimes de resistência e dano qualificado restam comprovadas por meio dos autos de apreensão, de restituição, boletim de ocorrência, auto de resistência à prisão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares, que confirmam que o réu atacou um agente com golpe de faca e arremessou pedras na viatura.

A alegação de legítima defesa é afastada por ausência de proporcionalidade e moderação na reação do acusado, que atingiu o militar com golpe de faca no rosto, sem elementos que comprovem excesso por parte da abordagem policial.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base do crime de furto qualificado, reputa-se correta a negativação da baliza “consequências”, em razão do prejuízo significativo sofrido pela vítima, sendo razoável a fração de aumento de 1/8, entre o intervalo da pena mínima e máxima.

A análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005924-52.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN TEIXEIRA ALVES - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
LUCAS FERNANDO ALVES FERREIRA
,

contra
a r. sentença (id 14602839), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, inc. II, do CP), resistência (art. 329, § 2º, do CP), e dano qualificado (art. 163, § único, inc. II, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

S
obre os fatos
, narra a denúncia que no dia 29 de maio de 2022, na Praia do Suá, em Vitória-ES, o acusado entrou na residência da vítima THALLES OTÁVIO ASSEF, e subtraiu 02 (dois) relógios da marca Diesel e Guess, 01 (um) cordão de ouro, e 01 (um) par de tênis.

Em seguida, o denunciado deu o relógio da marca Diesel para corré JAYNNE DE JESUS SILVA, que passou a usá-lo, mesmo sabendo de sua procedência ilícita.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares que lavraram o boletim unificado, foram atender uma ocorrência na Praia do Suá, momento em que visualizaram o acusado, vestindo o tênis e o relógio furtado da vítima.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, os policiais perceberam que o réu possuía uma faca, e ao tentar retirá-la, ele resistiu e desferiu um golpe, com outra faca, em direção ao policial MARCELO CANDIDO DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO, atingindo seu rosto.

Após o denunciado ser contido, ele conseguiu se desvencilhar dos policiais e passou a atirar pedras contra a viatura, danificando o seu capô, sendo que a ocorrência somente foi contornada, com o apoio de outros policiais.

Q
uanto ao pedido absolutório,
em relação aos crimes de resistência (art. 329, § 2º, do CP), e dano qualificado (art. 163, § único, inc. II, do CP), verifico que a materialidade ficou demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 25/26), auto de restituição (fls. 27), boletim unificado (fls. 37/42), auto de resistência a prisão (fls. 93), e laudo de exame de dano em veículo (fls. 335/341).

Por sua vez a autoria também está comprovada pelo depoimento da testemunha policial militar MARCELO CANDIDO DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO (fls. 264), relatando que, ao fazer a revista pessoal no réu, ele retirou uma faca da cintura, e lhe desferiu um golpe, ferindo o seu nariz, tendo ele resistido a abordagem.

Disse ainda, que o réu atirou pedras na viatura, danificando-a.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha MARCELO SOARES FAGUNDES (fls. 263), também policial militar, narrando que o denunciado resistiu a prisão e atacou o soldado Cândido, além de lançar pedras na viatura, causando dano.

Dessa forma, entendo que restou configurado o crime de resistência (art. 329, § 2º, do CP), já que o acusado, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, resistindo à abordagem policial.

A propósito, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. O Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".
Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 712.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Outrossim, no que se refere a alegação de que o réu agiu em legítima defesa, pois teria resistido a abordagem policial, em razão de ter sido revistado de forma truculenta, tenho que a sua reação é completamente desproporcional, haja vista que desferiu um golpe de faca no policial militar, não havendo indicativo de que fez uso moderado de meios para repelir a suposta injusta agressão, de modo que não é possível o reconhecimento da aludida excludente de ilicitude.

De igual modo, constato que também restou configurado crime de dano qualificado, pois o laudo pericial (fls. 335/341) é claro ao apontar “
(...) danos no capô da viatura, caracterizados por marcas de arranhadura por impacto de objeto com consequente amassamento leve da lataria, assim como marcas de arranhadura no para-brisa dianteiro.(...)”,
que foram provocados pelo apelante, quando arremessou pedras na viatura.

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de redução da pena-base do crime de roubo qualificado (art. 155, § 4º, inc. II, do CP), reputo adequada a exasperação procedida pelo Magistrado, fixando a reprimenda em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da negativação da baliza “consequências”, tendo em vista que a vítima sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Verifico também, que a fração empregada de 1/8 (um oitavo), entre o intervalo da pena mínima e máxima, é comumente utilizada pelos Tribunais Superiores, sendo razoável e proporcional.

P
or fim,
no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14725560),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para conhecer o presente recurso e negar-lhe parcial provimento.